Tribunal: TJES
Processo: 5006167-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006167-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006167-17.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
contra o v. acórdão de id 2428272 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais (id 2561566), a parte embargante alega que há nulidade no acórdão porque (i) houve supressão da instância e violação ao princípio processual da não surpresa, (ii) a decisão é extra petita e (iii) a decisão embargada impõe obrigação distinta da debatida nos autos. Ainda, sustenta que há omissão no acórdão porque a apólice de seguro garantia judicial possui cláusula expressa de renovação obrigatória até o término da ação de execução ou autorização judicial para baixa da apólice.

Com bases nesses argumentos requereu que “sejam estes embargos de declaração recebidos e providos com efeitos infringentes para, promovida a correção do julgado que macula o v. acórdão recorrido, seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto” (fls. 7).

Contrarrazões no id n. 2822939.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006167-17.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
contra o v. acórdão de id 2428272 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais (id 2561566), a parte embargante alega que há nulidade no acórdão porque (i) houve supressão da instância e violação ao princípio processual da não surpresa, (ii) a decisão é extra petita e (iii) a decisão embargada impõe obrigação distinta da debatida nos autos. Ainda, sustenta que há omissão no acórdão porque a apólice de seguro garantia judicial possui cláusula expressa de renovação obrigatória até o término da ação de execução ou autorização judicial para baixa da apólice.

Com bases nesses argumentos requereu que “sejam estes embargos de declaração recebidos e providos com efeitos infringentes para, promovida a correção do julgado que macula o v. acórdão recorrido, seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto” (fls. 7)

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC/2015, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Também merece menção que a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração com excepcional efeito infringente para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado (STJ. EDcl nos EDcl no Ag 749.349/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO . ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES ANTERIORES SEM FEITO . 1. A existência de erro material no acórdão embargado quanto às premissas fáticas conduz ao acolhimento da pretensão. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e as decisões anteriores.(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1593753 RS Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 02/08/2018)

Em relação às alegações de nulidade do v. acórdão, entendo que as mesmas não devem prosperar. Isso porque a supressão de instância é uma irregularidade em que a instância superior julga matéria não examinada pela instância inferior, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que a matéria objeto do agravo, qual seja, a possibilidade de oferta da garantia judicial sem a exigência do acréscimo de 30% (trinta por cento) foi devidamente apreciada tanto pelo juízo
a quo
quanto

por este órgão colegiado.

Na mesma linha de raciocínio destaco que é possível que o magistrado, diante dos fundamentos da causa, motive a sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, o que ocorreu na hipótese dos autos. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio processual da não surpresa, tampouco que a decisão é extra petita e que a decisão embargada impõe obrigação distinta da debatida nos autos.

Nesse cenário, cito o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS DO RECORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE REBATER UM A UM OS ARGUMENTOS DO RECORRENTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO FUNDAMENTO NOVO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 5. Note-se que,
ao tratar do fundamento alegado pelo recorrente, a utilização pelo órgão julgador de jurisprudência em determinado sentido ou outro não se caracteriza como utilização de fundamento diverso
(
art. 10 do CPC/2015
). Dessa forma, não há falar em decisão surpresa. (RESP 1.957.652/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.2.2022). 6. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AR 6.940; Proc. 2021/0066478-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/06/2022). (grifei).

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto a alegação da existência de vício omissão no acórdão sob o argumento de que a apólice de seguro garantia judicial possui cláusula expressa de renovação obrigatória até o término da ação de execução ou autorização judicial para baixa da apólice.

Nesse ponto vale destacar que, entende-se que a premissa equivocada ocorre quando evidenciada a ocorrência de erro material ou
desconsideração de um fato que, se considerado, teria alterado o resultado do julgamento ou seja, verdadeira omissão que, quando suprida, induz obrigatoriamente à alteração do julgado.

Por sinal, esclareço que este e. Tribunal de Justiça deste Estado vem admitindo tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. SANADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo o STJ "[...] "A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária". [... ]" (EDCL nos EDCL no RESP 1308929/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 01/03/2017).2. De fato, o julgado embargado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa da reconvenção que, por sua vez, não foi valorada. Assim, as peculiaridades da causa, denotam que o pleito reconvencional cingiu-se à condenação da parte adversa em litigância de má-fé, de modo que a ausência de delimitação pela parte autora na época própria, repercute no reconhecimento de que ausência de valor atribuído à causa remete para a intelecção de que o proveito econômico dele (reconvinte) é imensurável. 3. Logo, as peculiaridades da causa atraem a incidência do §8º, do
art. 85, do CPC
, de modo que os honorários advocatícios devidos pela embargada ao advogado da parte adversa devem ser readequados para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).4. Embargos de declaração parcialmente providos. (TJES; EDcl-ED-AP 0001250-44.2017.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO DE PREMISSA FÁTICA - EFEITO MODIFICATIVO VÍCIO RECONHECIDO
. 1. De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a interposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, I a III, do CPC, para corrigir erro de premissa fática no qual tenha se baseado a decisão embargada. 2. O acórdão embargado adotou a premissa fática equivocada de que a sentença julgou integralmente procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que o pedido deduzido na inicial foi provido apenas em parte, tendo a sentença reconhecido a existência de sucumbência recíproca e condenado o embargante ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 3. Constatado o erro de premissa fática no qual baseou-se o acórdão embargado, este há que ser corrigido, circunstância que terá como consequência lógica a sua alteração com relação à fixação dos honorários recursais. 4. Conforme o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. (...) 6. Recurso provido com efeitos modificativos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 011170003294, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Dito isso, tem-se que na hipótese dos autos há vício de omissão e erro de premissa fática a ser sanado.
Explico.

O entendimento adotado no v. acórdão foi de que “
apólice de seguro garantia ofertada pela agravante para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, está em desacordo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
” porque “
a apólice apresentada tem vigência entre 12 de julho de 2021 e 12 de julho de 2026 e o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que: “
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
”.
(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020),

Entretanto, se depreende da apólice juntada no id n. 8007150 (dos autos originários) que o seguro-garantia possui cláusula de renovação obrigatória, sendo que o fim da cobertura só pode ocorrer com a substituição da garantia devidamente aceita pelo juízo ou com o depósito integral pela seguradora. Veja-se:

5. Renovação:

5.1. Desde que haja risco a ser coberto e/ou a garantia não tenha sido substituída por outra devidamente aceita pelo juízo ou segurado, o tomador deverá solicitar a renovação da apólice até 90 (noventa) dias antes do seu fim de vigência.

5.1.1. Sem prejuízo do subitem 5.1, a seguradora fica desde já autorizada pelo tomador a proceder à renovação compulsória da garantia até o final do processo, tantas vezes quantas forem necessárias.

5.2. Ao final do prazo de vigência da apólice a seguradora poderá solicitar ao tomador a substituição desta por outra garantia. Não havendo a substituição da apólice por outra garantia devidamente aceita pelo juízo ou segurado, a seguradora se resguarda ao direito, ficando desde já autorizada pelo tomador, de proceder à:

I - renovação da garantia, conforme condições comerciais a serem estabelecidas; ou

II - liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial da obrigação garantida, e imediato direito de sub-rogação.

5.3. Independentemente das hipóteses acima indicadas, fica entendido e acordado que a presente garantia permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra devidamente aceita pelo juízo ou segurado.

[...]

8. Validade da garantia:

Para ausência de dúvidas, fica entendido e acordado, inclusive em caso de adesão pelo tomador a parcelamento administrativo fiscal durante a execução fiscal garantida, que a presente apólice permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou até a sua substituição por outra garantia devidamente aceita pelo juízo ou segurado, independentemente de renovação ou qualquer formalidade, inclusive no prazo do subitem 6.3, "b".

Dessa forma, verifico que não há que se falar em garantia inidônea para a segurança do juízo por prazo de validade determinado, posto que o seguro-garantia ofertado possui cobertura para além do prazo de vigência estabelecido na apólice, uma vez que à renovação compulsória da garantia até o final do processo, tantas vezes quantas forem necessárias.

Por sinal, neste sentido, é a jurisprudência dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SEGURO-GARANTIA - PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO - RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Visto que o seguro-garantia apresentado na Execução Fiscal possui cobertura para além do prazo de vigência estabelecido na apólice, só se extinguindo com o pagamento da dívida pela seguradora, inexiste óbice para sua aceitação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.554987-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021).

Agravo de instrumento - Execução fiscal - Seguro-garantia - Prazo de cinco anos -
Renovação automática sob pena de sinistro
- Garantia efetiva do juízo - Recurso ao qual se dá provimento.
Não sendo óbice à efetiva garantia do juízo, no caso concreto, o prazo estabelecido na apólice, inexiste qualquer impedimento na aceitação do seguro ofertado como garantia.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0079.16.043778-0/001 - COMARCA DE CONTAGEM - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AGRAVANTE: COMERCIAL MINEIRA S/A - AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.16.043778-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018)

Nesse contexto, deve ser reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau sendo descabida a intimação do agravante para que substitua a apólice de seguro garantia judicial ofertado para nele incluir também o acréscimo de 30% sobre o valor do débito inicial.

Desta forma, considerando-se a omissão e premissa equivocada adotada por este juízo, o acolhimento dos embargos, com a consequente modificação do acórdão é medida que se impõe.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA NULIDADE.
VÍCIO OMISSÃO SANADO. ERRO PREMISSA FÁTICA CONSTATADO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC/2015, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração com excepcional efeito infringente para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado (STJ. EDcl nos EDcl no Ag 749.349/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018).

3. É descabida a argumentação de nulidade do v. acórdão em razão de supressão de instância, violação ao princípio processual da não surpresa, de que a decisão é extra petita e impõe obrigação distinta da debatida nos autos, posto a matéria foi devidamente apreciada tanto pelo juízo
a quo
quanto por este órgão colegiado, sendo que é possível que o magistrado, diante dos fundamentos da causa, motive a sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte.

4. Por outro lado, tem-se que na hipótese dos autos há vício de omissão e erro de premissa fática a ser sanado porque o seguro-garantia ofertado possui cobertura para além do prazo de vigência estabelecido na apólice, uma vez que à renovação compulsória da garantia até o final do processo, tantas vezes quantas forem necessárias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.